Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010201-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA - CNPJ: 01.267.343/0001-80 (AGRAVANTE), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BRAUN NUNES - CPF: 090.361.269-08 (ADVOGADO), BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A - CNPJ: 52.311.347/0001-59 (AGRAVADO), SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - CPF: 138.569.518-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BEZZI KAVAHARA - CPF: 384.032.448-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA
.

AGRAVADO(S):
BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S
/
A
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL VÁLIDO NO REGIME ANTERIOR. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis ajuizada em 12/06/1995, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de ausência de inércia do exequente e inexistência de marco inicial válido para contagem do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo em períodos pretéritos, sem decisão formal de suspensão, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se, à luz do regime jurídico aplicável, já transcorreu o prazo prescricional intercorrente na execução fundada em duplicatas mercantis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, exige marco inicial válido, consistente em decisão formal de suspensão do processo ou, subsidiariamente, o decurso de prazo legalmente reconhecido, com prévia intimação do exequente.

A ausência de decisão formal de suspensão e de intimação da parte credora impede a contagem retroativa da prescrição intercorrente com base em meros lapsos temporais de paralisação.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob o regime anterior.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis e a adoção de diligências infrutíferas não configuram desídia do exequente nem abandono da execução.

O entendimento do STJ (REsp 1.604.412/SC, IAC 1) estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor por prazo superior ao da prescrição material, contado a partir de marco processual idôneo.

No caso concreto, o primeiro marco válido para contagem da prescrição intercorrente ocorreu apenas em agosto de 2022, com a última tentativa infrutífera de constrição patrimonial.

O prazo prescricional aplicável é trienal, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968 e da Súmula 150 do STF, iniciando-se após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921 do CPC.

Não houve o transcurso integral do prazo prescricional, cuja consumação somente ocorreria em agosto de 2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige marco inicial válido, consistente em decisão formal de suspensão do processo e prévia intimação do exequente. 2. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente para reconhecimento de prescrição intercorrente em períodos anteriores. 3. A ausência de bens penhoráveis e a realização de diligências infrutíferas não configuram desídia do credor. 4. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o período de suspensão legal e observa o mesmo prazo da prescrição material da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 4o e 5o; Lei no 5.474/1968, art. 18; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC 1); STF, Súmula 150; TJMT, Apelação no 0001185-83.2015.8.11.0093, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A
, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução foi ajuizada em 12/06/1995, fundada em duplicatas mercantis, tendo permanecido paralisada por sucessivos períodos imputáveis à ausência de impulso útil da exequente. Afirma que, entre 2003 e 2009, o feito ficou sem andamento útil por 6 anos e 3 meses; entre 2011 e 2014, por 3 anos e 2 meses; e, ainda, entre 2016 e 2018, por 2 anos e 7 meses.

Aduz que, por se tratar de execução lastreada em duplicatas, o prazo prescricional aplicável é trienal, nos termos do art. 18 da Lei n. 5.474/68, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 1, REsp n. 1.604.412/SC.

Foi deferido o efeito suspensivo recursal, reconhecendo-se, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

A agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não houve abandono da execução, mas apenas dificuldade na localização de bens penhoráveis, sustentando que a prescrição intercorrente não pode servir como prêmio ao devedor inadimplente.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA
.

AGRAVADO(S):
BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S
/
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COTRAC CENTROESTE TRATORES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A
, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

No caso concreto, a execução originária foi ajuizada em 12/06/1995, fundada em duplicatas mercantis protestadas e não pagas, no valor inicial de R$ 201.472,48, tendo a executada sido citada em 24/07/1995.

A parte agravante sustenta que, ao longo da marcha processual, teriam ocorrido sucessivos períodos de paralisação, notadamente entre 2003 e 2009, entre 2011 e 2014 e entre 2016 e 2018, defendendo, por isso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Todavia, a análise da prejudicial não pode ser feita a partir da simples constatação da antiguidade da execução ou da existência de lapsos de tramitação mais alongados.

A prescrição intercorrente, especialmente em feitos iniciados sob a égide do CPC/1973, exige a presença de pressupostos processuais específicos, dentre eles a existência de marco processual idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, a configuração de inércia imputável ao exequente e a observância do contraditório.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência, firmou orientação no sentido de que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/1973 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Contudo, também assentou que o termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, bem como que o credor deve ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo, suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Essa diretriz é relevante porque, no período anterior à vigência da Lei n. 14.195/2021, não se identifica nos autos decisão formal de suspensão do processo apta a inaugurar validamente a contagem da prescrição intercorrente, tampouco intimação específica da exequente para se manifestar acerca da eventual consumação da prescrição.

Assim, os períodos pretéritos indicados pela agravante não podem ser tratados como marcos automáticos de prescrição, sob pena de se reconhecer a extinção da execução com base em contagem retroativa e sem observância do contraditório.

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido que a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC não se aplica retroativamente a atos processuais pretéritos, bem como que, na sistemática anterior, a fluência da prescrição intercorrente exigia decisão judicial formal de suspensão do feito. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021 A ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
“1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados sob a vigência da redação anterior. 2. A prescrição intercorrente, na vigência da redação original do art. 921 do CPC/2015, exige decisão judicial de suspensão do feito como marco inicial da contagem do prazo.
3. A paralisação do feito por morosidade judicial, sem culpa da parte exequente, não configura desídia e não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.” (N.U 0001185-83.2015.8.11.0093, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2025, publicado no DJE 07/07/2025).

A
ratio

decidendi
do precedente ajusta-se ao caso sob exame, pois a agravante pretende extrair a prescrição de lapsos pretéritos da execução sem demonstração de que, à época, tenha havido suspensão formal do feito, com a correspondente ciência da exequente acerca da fluência do prazo prescricional.

A ausência desse marco processual impede que se reconheça a prescrição intercorrente com base em paralisações anteriores, ainda que temporalmente expressivas.

Além disso, não se pode desconsiderar que a execução envolveu diversas tentativas de satisfação do crédito, inclusive pedidos de penhora de bens da executada, tentativa de constrição patrimonial em nome de sócios, expedição de carta precatória e outras providências voltadas à localização de patrimônio.

A própria decisão agravada registrou que, embora as diligências não tenham sido plenamente exitosas, não se poderia equiparar o insucesso das medidas à inércia absoluta da credora.

A dificuldade de localização de bens penhoráveis, por si só, não configura desídia processual. A prescrição intercorrente não se presta a punir o credor que, embora sem êxito, promove diligências na tentativa de satisfação do crédito, mas sim aquele que abandona o processo e deixa de praticar os atos que lhe competiam após regularmente inaugurado o prazo prescricional.

Cumpre destacar, ademais, que a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, ao introduzir nova disciplina ao art. 921 do CPC, especialmente quanto à definição do termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Logo, não se pode utilizar os critérios atualmente positivados para reavaliar períodos pretéritos da execução.

Superadas essas premissas, observa-se que o primeiro marco processual idôneo, apto a deflagrar a sistemática legal da prescrição intercorrente nos moldes contemporâneos, consiste na última tentativa infrutífera de localização ou constrição de bens, ocorrida em agosto de 2022.

A partir desse momento, o feito passou a se submeter à disciplina do art. 921 do CPC, iniciando-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, durante o qual não corre o prazo prescricional.

Apenas após o encerramento desse período, em agosto de 2023, teve início a fluência do prazo prescricional intercorrente propriamente dito.

Considerando que a execução se funda em duplicatas mercantis, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 18 da Lei n. 5.474/1968, em harmonia com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Dessa forma, o prazo prescricional intercorrente, no caso concreto, somente se consumará em agosto de 2026, não havendo, até o presente momento, o transcurso integral do lapso temporal necessário à extinção da pretensão executiva.

Portanto, ainda que se reconheça que a execução possui longa tramitação, tal circunstância, por si só, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sobretudo quando ausente marco inicial válido no período pretérito e não escoado o prazo legal após o marco idôneo mais recente.

Em síntese, a análise conjugada do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, da disciplina legal aplicável e das circunstâncias concretas dos autos conduz à conclusão de que não se implementaram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Diante desse cenário, não há falar em extinção da execução, devendo o feito prosseguir regularmente em busca da satisfação do crédito exequendo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
incólume
a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais por força do art. 921, §5o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026